Tribunal: STF
Processo: ARE 1328898
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno, no qual a parte recorrente sustenta que:



     “Trata-se de Agravo contra decisão que não admitiu os Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Pomerode em face de decisão proferida em sede de Embargos Infringentes, a qual manteve a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual tendo em conta o valor ínfimo da execução fiscal utilizando como fundamento uma Lei Estadual.”(fls. 2-3, Doc. 40).



    Aduz, ainda, que o julgado diverge da jurisprudência desta SUPREMA CORTE na análise do Tema 109 da Repercussão Geral (RE 591.033-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE).



    É o relatório. Decido.



    Considerando a absoluta inexistência de decisão anterior acerca de Embargos de Divergência nestes autos, revela-se manifesto o descabimento do presente Agravo Interno, pois carente de objeto.



    Por fim, tendo em vista que recursos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para outros recursos, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que o recurso manifestamente incabível, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Presidente -, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, assim como correção de erro material.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, por conta do manifesto intuito protelatório do recurso. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” 
(ARE 913.264-RG-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente